Tribunal: TJDFT
Processo: 0709390-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NO PROCESSO 59.888/96. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. EXTINÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETROS LEGAIS OBSERVADOS. MANUTENÇÃO.
I. A execução da obrigação de fazer ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal – SAE/DF não inibiu a iniciativa individual dos integrantes da categoria profissional para a execução da obrigação de pagar quantia certa e, por conseguinte, não deve ser considerada como fator de interrupção da prescrição iniciada com o trânsito em julgado do título judicial.
II. Restando evidenciado que a promoção do cumprimento individual de sentença não dependia do fornecimento, pelo Distrito Federal, de fichas financeiras ou dados individualizados dos exequentes, não se aplica, quanto ao prazo prescricional, a modulação dos efeitos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880).
III. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser fixada em conformidade com os parâmetros do artigo 85, §§ 3o a 6o, do Código de Processo Civil.
IV. Apelação conhecida e desprovida.